Tribunal: TJES
Processo: 5003010-58.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003010-58.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ELVIRA LEITE RODRIGUES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRÉDITO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5003010-58.2025.8.08.0012

Recorrente
:
FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Recorrido
: ELVIRA LEITE RODRIGUES

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRÉDITO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais (id. 14393706) ajuizada em face de FACTA FINANCEIRA em que a parte autora alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros já que alega a autora não ter firmado o contrato de cartão de crédito junto à margem consignável (RCC), no valor de R$ 1.666,50, e que são realizados descontos desautorizados no benefício de aposentadoria por invalidez nº 602.241.095-2 junto ao INSS, no valor de R$ 75,90, desde o mês de outubro/2022, além de já ter sido descontado o valor de R$ 2.125,20. Ao final, pugnou a declaração de inexistência do débito e a condenação da Requerida ao ressarcimento em dobro das parcelas descontadas, perfazendo montante de R$ 4.250,40, à título de danos materiais perquiridos; bem como requereu a condenação da Requerida, à título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00.

2
. Contestação (id. 14393719), com preliminar, suscitada pela Requerida a qual afirma que, através do “Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças”, cedeu à FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS o crédito decorrente do contrato de Cartão Consignado de Benefício nº 54634764, com valor de limite de R$ 1.666,50 e valor máximo para saque de R$ 1.166,55, com prazo previsto para liquidação do saldo em 84 meses, cujo valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura é de R$ 45,40, tendo a autora encaminhado sua “selfie” e documentos pessoais para validação da contratação, razão a qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

3
. Sentença (id.

14394388) a qual determinou a retificação do polo passivo para fazer constar FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS e
julgou parcialmente os pedidos iniciais para determinar o cancelamento do contrato de cartão consignado em nome do Requerente junto ao Requerido e todo e qualquer débito dele decorrente; determinou ao Requerido que cesse imediatamente qualquer desconto a título de cartão consignado da parte autora; determinou ao Requerido que promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão consignado do benefício previdenciário da parte autora e a consequente liberação de sua margem consignável; condenou o Requerido ao pagamento no valor de R$ 4.250,40, já em dobro, à título de danos materiais e; condenou o Requerido, à título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00
.

4
. Cumprimento de Sentença (id. 14394389) apresentado pela autora.

5
. Recurso Inominado (id. 14394391) interposto pela Requerida a qual pugna pela reforma da sentença objurgada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

6
. Contrarrazões (id.

14394394) da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente foi(ram) celebrado(s) o(s) negócio(s) jurídico(s) vergastado(s), por biometria facial, apto a comprovar a vontade da parte autora em contratar os serviços e, por conseguinte, se foi(ram) (i)lícito(s) o(s) desconto(s) sobre o benefício previdenciário da parte autora e se tal situação enseja a devolução dos valores descontados, de forma simples ou em dobro, bem como se se restou caracterizado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

9
. No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao requerido demonstrar que, de fato, a parte autora contratou o empréstimo objurgado.

10
. Compulsando o caderno processual verifico que, em face da peculiaridade da operação (biometria facial), tenho que não há elementos suficientes que corroborem a contração do negócio jurídico em comento pela parte autora, já que a concretização do negócio através de “captura de selfie”, exige imprescindível segurança, mormente no intento de se evitar fraudes.

11
. É cediço que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial (inteligência art. 107 do CC), contudo, é sabido que a
selfie
gerada no celular não constitui uma declaração de vontade, tampouco restou suficientemente comprovado que a Recorrida detinha de todas as informações necessárias acerca dos contratos no ato de seu firmamento, o que evidencia-se a fragilidade probatória sobre tal cientificação satisfatória (artigo 6º, CDC), o que torna necessária a nulidade do objeto jurídico celebrado.

12
. Digo isto pois verifico que não restou suficientemente comprovado que a Recorrida detinha de todas as informações necessárias acerca dos contratos no ato de seu firmamento. A fragilidade probatória sobre tal cientificação satisfatória (artigo 6º, o CDC que prevê como direito básico do consumidor, a obtenção de informação adequada) torna necessária a nulidade do objeto jurídico celebrado. O fato é que a Recorrente não comprovou que a autora quis, de forma hialina, contratar por meio de “biometria facial” empréstimos consignados. Deste modo, tenho que o banco demandado não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Inteligência do artigo 373, inciso inc. II, do CPC. Não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide do contrato. objurgados, restando configurado a falha no dever de informação por parte do banco.

13
. Assim, ainda que o banco réu afirme que o demandante deteve de todas as informações pertinentes no ato da contratação, na verdade, persiste o vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
.

14
. Quanto ao ônus de provar a regularidade da assinatura o STJ firmou entendimento consagrado no Tema 1.061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

15
. No que pertine o requerimento de minoração do dano moral inicialmente arbitrado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que não assiste razão a Recorrente, considerando que o valor arbitrado notoriamente consagrou aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, razão a qual entendo pela manutenção do valor arbitrado pelo d. Juízo
a quo
.

16
. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na Teoria do Risco da Atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em havendo responsabilização do Recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

17
. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG)

18
. Consignando que a matéria encontra-se sedimentada nesta Turma Recursal, no sentido de que deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à capacidade econômica das partes, cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e; considerando, ainda, o estabelecido no artigo 944 do Código Civil, que a indenização mede-se pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que a fixação da indenização por dano moral deve atender a um juízo razoabilidade e proporcionalidade; entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

19
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

20
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1.

Nos contratos de cartão de crédito consignado assinados digitalmente, por biometria facial, são passíveis de arguição de nulidade pelo consumidor quando inexistentes elementos suficientes que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide dos contratos objurgados, restando configurado a falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

2. É ônus da instituição financeira de provar a regularidade da assinatura, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.

___________

Dispositivo relevante citado
:
Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: Tema 1.061, STJ.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)